Tribunal: STF
Processo: HC 183581
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 566.490, in verbis: 
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de MARCOS ANTONIO MOREIRA DE MATOS, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de entorpecentes apreendida - 1,2 quilos de maconha distribuídos em 63 tabletes.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte:
    (…)
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau.
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/06, tendo sido apreendidos “1.210,60 (um mil duzentos e dez quilos e seiscentos gramas) de maconha”. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que o paciente é “primário, motorista de caminhão com mais de 25 anos registro em carteira, possui filhos, família constituída, endereço fixo, portanto todos os requisitos necessários, para comprovar a ausência de periculum libertatis”.
    Alega que a decisão que decretou a custódia cautelar “é genérica servindo para todo e qualquer caso de prisão de drogas, vez que, deixou de fundamentar concretamente a necessidade em decretar a prisão preventiva”.
    Pontua que “o decreto prisional não fez referência à periculosidade diferenciada do paciente ou a qualquer outro elemento concreto dos autos que, efetivamente, evidenciasse o risco de reiteração delitiva. No caso, estamos diante de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, atribuído a réu sem registros criminais”.
    Prossegue destacando que “o paciente faz jus a concessão de medida de urgência, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão”.
    Entende que “o risco de vida no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, se tornou, gravíssimo, pois a superlotação, condições mínimas de higiene, ausência de estrutura de saúde, certamente carretará um verdadeiro massacre, semelhante as câmeras de gás nazistas”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, o paciente em defesa de seus direitos e para homenagear os pilares Constitucionais requer:
    a) A Concessão da medida LIMINAR, vez que, se encontra presente, além do direito e preceitos fundamentais:  dignidade da pessoa humana (art. 1º-III); proibição de tortura e de tratamento desumano ou degradante (art. 5º-III); vedação de sanções cruéis (art. 5º-XLVII-e); exigência de cumprimento depena em estabelecimentos distintos, de acordo com natureza do crime, idade e sexo do apenado (art. 5º-XLVIII); direito à integridade física e moral de presos (art. 5º-XLIX); e direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança (art. 6º) recomendação nº 62 do CNJ’, revogando a prisão preventiva nos termos do art. 316, § único e art. 315 ambos do Código de Processo Penal, vez que decorrido o prazo de 90 dias, sem reavaliação da prisão preventiva, além da ausência de fatos novos, a justificar a manutenção do cárcere. Alternativamente, requer se deferida a prisão domiciliar, devido paciente ter histórico de problemas respiratórios além de tremores, dos quais o coloca no grupo de risco10
    b) No MÉRITO que seja então, o presente in totum, garantindo-se ao paciente os direitos que lhe são assistidos perante Magno Vernáculo”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente